Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADOS PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CIRCUNSTANCIADOS PELO FATO DE O AGENTE SER ASCENDENTE DA VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ARTIGO 111, DO CÓDIGO PENAL. NORMA POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo de 20 (vinte) anos o prazo prescricional, tendo ele sido reduzido pela metade, em razão de o réu ter mais de 70 (setenta) anos na época da sentença, tendo o prazo prescricional iniciado em 2011 – data final da consumação dos crimes, segundo sentença – e não tendo ocorrido causa interruptiva da prescrição – eis que a denúncia foi recebida em 2024 – correto o reconhecimento da prescrição, conforme sentença guerreada.
2. Se a denúncia descreve que crimes teriam sido cometidos até o ano de 2011, mostra-se inviável considerar que eles teriam terminado no final do ano de 2012, a fim de incidir, na espécie, a Lei n. 12.650, de 17/05/2012.
3. Recurso conhecido e desprovido.